Tribunal: TJSP
Processo: 2360329-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Habeas Corpus que almeja o trancamento da ação penal devido à ilicitude da busca domiciliar e das provas ilícitas derivadas. Impossibilidade. Crime permanente, presença de fundadas suspeitas e situação flagrancial legitimando a atuação dos agentes, nos termos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1.Habeas Corpus que almeja o trancamento da ação penal devido à ilicitude da busca domiciliar e das provas ilícitas derivadas. Impossibilidade. Crime permanente, presença de fundadas suspeitas e situação flagrancial legitimando a atuação dos agentes, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP. Prosseguimento do feito que se mostra imperativo à excelência da prestação jurisdicional.
2.Pleito de revogação da prisão cautelar. Impossibilidade, pois há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas. Trata-se, ademais, de crime grave e equiparado a hediondo, que reclama a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.
3.Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente fundamentada, presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo necessária a medida mais extremada.
4.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere, devendo ser considerado todo o contexto dos autos, sob pena de trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública.
5.Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
Constrangimento ilegal não verificado- Ordem denegada.